Tribunal: STF
Processo: RHC 205720
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 599.998/RJ, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGIOTAGEM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 21/STJ. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    […]
    2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    3. No caso em exame, o agente está custodiado desde 12/2/2019 por haver ceifado a vida da vítima mediante disparos de arma de fogo em frente à esposa e filhos da vítima em razão de dívida de agiotagem de R$ 130,00, com posterior proferimento de ameaças contra a esposa da vítima.
    4. ‘Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’ (Súmula n. 21, Terceira Seção, DJ 11/12/1990).
    5. Ademais, não se mostra de todo desarrazoado o prazo de 2 anos de custódia, tendo em vista que o réu foi pronunciado em julho de 2019, teve julgado recurso em sentido estrito em novembro de 2020 – recurso esse que tem efeito suspensivo –, e os respectivos embargos declaratórios julgados em janeiro de 2021.
    6. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 36).
    Nesta pretensão recursal, a defesa sustenta que “estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, estando o réu em condições legais para estar em liberdade, não sendo descartada a possibilidade de serem aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão de que cuida o art. 319 do CPP” (pág. 31 do doc. eletrônico 39).
    Argumenta, mais, que “o recorrente encontra-se preso preventivamente há mais de 2 (dois) anos e faz parte do grupo de risco se infectado pelo vírus. Nesse sentido, o encarceramento, além de causar risco à saúde do recorrente, devido à situação de vulnerabilidade, é cediço o excesso de prazo na prisão preventiva” (pág. 39 do doc. eletrônico 39).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “i) a concessão da MEDIDA LIMINAR para determinar A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ORA RECORRENTE, já que NÃO persistem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, conforme demonstrado na fundamentação supra; por estar submetido a cumprimento antecipado da sanção penal, ferindo o direito constitucional à presunção de não-culpabilidade e pelo inaceitável excesso de prazo da prisão sofrido pelo acusado, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses), sem condenação; ou, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP);
    ii) no mérito, que seja ratificada a liminar, caso deferida, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, para determinar a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ORA RECORRENTE […]” (págs. 50-51 do doc. eletrônico 39).
    Somente o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 55).
    É o relatório. Decido.
    No que concerne aos fundamentos da prisão cautelar, anoto que, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 
    No acórdão recorrido, consta ter o Juízo de primeira instância fundamentado a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta imputada ao recorrente, bem como em razão de ameaça dirigida à esposa da vítima. Transcrevo as seguintes passagens do voto proferido pelo Ministro relator do STJ, que revelam essas circunstâncias:
    “Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado.
    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fl. 68):
    ‘Trata-se de representação pela prisão preventiva do acusado MÁRCIO FERNANDO DE OLIVEIRA MACEDO, formulado pelo Ministério Público.
    Da análise dos autos verifico ao acusado é imputado o crime de homicídio contra a vítima Hyago Granha Peres, contra o qual desferiu diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no AEN de fls. 24/25, lesões estas que por sua natureza e sede foram a causa única e suficiente da morte da vitima.
    O Ministério Público juntou aos autos documentos que indicam a prática de ameaças perpetradas pelo acusado contra a esposa do falecido, conforme se verifica do documento acostado às fls. 57/58.
    Desse modo, presentes os indícios veementes de autoria e o risco para a as testemunhas, entendo como imprescindível a prisão do acusado’
    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, que ceifou a vida da vítima mediante diversos disparos de arma de fogo, além de haver perpetrado ameaças contra a esposa do falecido.
    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública“ (págs. 4-5 do doc. eletrônico 37).
    A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. 
    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 143.802 AgR/RJ, rel. Min. Luiz Fux). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação per relationem. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. […] 3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 142.435 AgR/PR, rel. Min. Dias Toffoli).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 127.486 AgR/SP, rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada” (HC 133.210/SP, rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 127.578 AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli). 
    Com o mesmo entendimento, cito os seguintes julgados: RHC 122.647/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 112.783/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 128.797/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 101.132/MA, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 109.054/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.622/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki; RHC 123.085/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e HC 120.835/SP, de minha relatoria.
    Além disso, esta Suprema Corte também possui orientação no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na ameça feita a testemunha, especialmente quando o paciente, como no caso, tenha sido pronunciado e a referida prova oral ainda poderá ser reproduzida em Plenário do Tribunal do Júri. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Tribunal do Júri. Ameaça às testemunhas. 4. Sentença de pronúncia prolatada. Encerramento da instrução na primeira fase. 5. Risco de comprometimento da instrução persistente. Oitiva de testemunhas em Plenário. 6. Agravo a que se nega provimento” (HC 152.600 AgR/MG, rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Prisão preventiva: conveniência da instrução criminal: ameaças a testemunhas pelo réu, policial militar. A ameaça a testemunha pelo acusado - cuja realidade, afirmada pelo Juiz da causa, não cabe infirmar em habeas-corpus - é motivo idôneo para a prisão preventiva, sendo irrelevante indagar do propósito ou não de efetivá-la. A circunstância de ser o réu um policial militar não basta a justificar a prisão preventiva, mas agrava o potencial intimidativo de ameaça por ele dirigida a testemunhas do fato” (HC 79.838/BA, rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    “Habeas Corpus. 2. Prisão preventiva. 3. Ameaça concreta a testemunhas. 4. Motivação suficiente para decretação da custódia cautelar. Precedentes. 5. Ordem denegada” (HC 83.856/GO, rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido” (HC 159.583 AgR/MG, rel. Min. Dias Toffoli).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. A periculosidade do agente, aferida pelo modus operandi na prática do crime, consubstancia situação concreta a autorizar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Segregação por conveniência da instrução criminal justificada: ameaça a testemunhas. Ordem indeferida” (HC 101.840/ES, rel. Min. Eros Grau).
    “PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA A VÍTIMA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Ameaça a vítima sinaliza a periculosidade do agente, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao recolhimento domiciliar” (HC 200.183/MA, rel. Min. Marco Aurélio).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APRECIAÇÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 176.435 AgR/CE, rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, quais sejam, para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
    Registro, ainda, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Com relação ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    No caso, o Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, na decisão recorrida, ressaltou alguns aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, com destaque para os seguintes:
    “Passo, por fim, a examinar a alegação de que há excesso de prazo na segregação cautelar. E, ao fazê-lo, verifico não assistir razão à defesa. 
    Insta consignar, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:
    ‘A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’.
    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    Cumpre esclarecer que o ora agravante está custodiado desde 12/2/2019, mas o feito já ultrapassou a fase de pronúncia, o que faria incidir a Súmula n. 21/STJ, cujo teor passo a colacionar:
    […]
    Ainda assim, não se mostra de todo desarrazoado o prazo de 2 anos de custódia, tendo em vista que o réu já foi pronunciado e interpôs recurso em sentido estrito – recurso esse que tem efeito suspensivo, que inclusive foi julgado em novembro de 2020 e os respectivos embargos julgados em janeiro de 2021 –, e não transparece nenhuma desídia do aparato estatal apta a ensejar a concessão da presente ordem” (págs. 6-7 doc. eletrônico 37).
    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para celeridade empregada pelas instâncias ordinárias, que tomaram todas as providências necessárias para encerrar a instrução criminal e até mesmo julgar o recurso em sentido estrito legitimamente interposto pela defesa contra a sentença de pronúncia, conforme mencionado no excerto antes transcrito. 
    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, como se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Rel. Min. Luiz Fux).
    No que concerne à substituição da prisão preventiva por outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em razão da pandemia do novo coronavírus, o STJ, com base nas informações constantes do acórdão de segundo grau, examinou a tese defensiva e decidiu da seguinte forma:
    “Acerca do pedido de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do novo coronavírus, vale destacar os seguintes excertos do acórdão impugnado (e-STJ fls. 214/215):
    ‘Por outro lado, a despeito de ter o impetrante demonstrado que o ora paciente sofre de hipertensão e diabetes, a pretensão da revogação da constrição cautelar diante da risco epidemiológico da contaminação pelo coronavírus, por si só, não constitui motivação idônea a justificar a soltura do ora paciente, salientando que não houve comprovação de que a unidade prisional onde se encontra acautelado o acusado esteja em situação precária de higiene para evitar o contágio, ou que haja alguém com o vírus a possibilitar o risco de contaminação alegado.
    Frise-se que o CNJ, no ato nº 62/2020, apenas RECOMENDOU o reexame das prisões, mormente aquelas decorrentes de crimes sem violência ou grave ameaça, o que não é o caso dos autos, as que já tenham ultrapassado o prazo de 90 dias, bem como as de presos com problema de saúde demonstrado por atestado médico ou de mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 anos.
    Não se verifica no bojo da Recomendação, entretanto, qualquer DETERMINAÇÃO de soltura ou a substituição automática da prisão por cautelares diversas, devendo ser observado o preenchimento de alguns requisitos previstos no próprio ato normativo, como adequação do paciente ao chamado grupo de vulneráveis da doença e a impossibilidade de tratamento na unidade prisional onde se encontra, devendo ser ponderado, ainda, se o convívio fora do estabelecimento prisional implicaria menos risco de contágio ao acusado.
    Ademais, vale acrescentar que, em razão da superlotação dos presídios, foi editada a Resolução Conjunta SES/SEAP nº 736/2020, em que as Secretarias de Estado e de Administração Penitenciária estipularam recomendações de prevenção e controle das unidades prisionais do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de minimizar o risco da disseminação do novo vírus na população carcerária.
    Dessa forma, inexiste qualquer elemento que comprove haver ausência ou negligência por parte do Estado no combate à proliferação do COVID-19 no sistema prisional, que possa efetivamente colocar em risco a saúde do paciente.
    Portanto, do exame da inicial, não se evidencia de pronto ilegalidade na prisão e nem constrangimento ilegal passível de ser sanado de plano’.
    É de relevo mencionar, também, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 62/2020, pela qual adotou medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergencial” (págs. 3-4 do doc. eletrônico 37; grifei).
    A decisão atacada está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, no sentido de que, com relação à observância da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, caberá, primeiramente, ao juízo de origem a análise das questões fáticas existentes nos autos e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas por aquele Conselho, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados (vide ADPF 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário).
    Isso porque é aquela autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação do pedido, tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, bem como o estado de saúde individual e coletivo dos encarcerados. 
    Nessa linha de entendimento, vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:
    “[...] PRISÃO DOMICILIAR – EXCEÇÃO – INOCORRÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir o enquadramento da situação do paciente nos casos previstos no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar” (HC 184.522/SP, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […] 2. O pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de COVID-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes de execução a análise da situação individual de cada preso. […] 7. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC 185.151 AgR/GO, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR – SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 – ALCANCE DAS DIRETRIZES PROPOSTAS EM REFERIDA DELIBERAÇÃO – ANÁLISE, EM CADA CASO, DA SITUAÇÃO PARTICULAR DE CADA PACIENTE, BEM ASSIM DA POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA E DE TRATAMENTOS MÉDICOS ADEQUADOS NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO – PACIENTE QUE, APESAR DE INTEGRAR GRUPO DE RISCO, ENCONTRA-SE EM BOM ESTADO DE SAÚDE, SEGUNDO RELATÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PRESÍDIO REGIONAL – INFORMAÇÕES DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO SENTIDO DE QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE ESTÁ RECOLHIDO OBEDECE TODAS AS REGRAS E PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELO CNJ NA ADOÇÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS CABÍVEIS E ADEQUADAS PARA REDUÇÃO DOS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS DE TRANSMISSÃO DA COVID-19 – PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’ DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU E DAS DECLARAÇÕES EMANADAS DE AGENTES PÚBLICOS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTES AUTOS, DA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 187.127 AgR/SC, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA SUPERIOR A 73 ANOS DE RECLUSÃO (DOIS LATROCÍNIOS, TRÊS ROUBOS MAJORADOS E TRÁFICO DE DROGAS). PEDIDO D